Tribunal: CARF
Processo: 10280.723445/2020-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NATALIA UCHOA BRANDAO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-24

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10280.723445/2020-78
ACÓRDÃO
1302-007.370 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
IMPERIAL COMÉRCIO DE CACAU EIRELI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2015
OMISSÃO DE RECEITAS. LUCRO ARBITRADO. FALTA DE APRESENTAÇÃO
DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL. LEGITIMIDADE DO LANÇAMENTO.
É legítima a tributação com base no lucro arbitrado quando a pessoa
jurídica, obrigada à apuração pelo lucro real, não mantém escrituração
contábil regular ou deixa de apresentá-la, impedindo a verificação da real
base de cálculo dos tributos. No caso concreto, a fiscalização comprovou a
omissão de receitas com base no cruzamento de notas fiscais eletrônicas e
movimentações bancárias incompatíveis com os valores declarados pelo
contribuinte.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CONFIGURAÇÃO DE DOLO. REDUÇÃO
PARA 100% EM RAZÃO DA LEI No 14.689/2023.
A aplicação da multa qualificada de 150% foi fundamentada na prática de
atos dolosos de sonegação, fraude ou conluio, conforme os artigos 71 a 73
da Lei no 4.502/64. Contudo, nos termos do artigo 106, II, “c”, do CTN, a
nova redação do §1o do artigo 44 da Lei no 9.430/96, dada pela Lei no
14.689/2023, estabelece a aplicação da multa qualificada no percentual de
100%, salvo em casos de reincidência. Aplicável, portanto, a retroatividade
benigna, reduzindo-se a penalidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente dos recursos voluntários apresentados pelos responsáveis Jéssica Camargo de Gois,
Poliana Silva Lobato de Góis, Transportadora de Gois LTDA, Bruno Camargo de Góis, e Laura
Camargo de Góis, conhecendo, apenas, das alegações relacionadas à regularidade da ciência do
Fl. 1799
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.370 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.723445/2020-78
2
lançamento; em conhecer parcialmente do Recurso Voluntário da Imperial Comercio de Cacau
Ltda, deixando de conhecer das alegações relativas à responsabilidade tributária dos responsáveis
acima identificados; e, quanto à parcelas conhecidas dos recursos, em negar provimento aos
recursos voluntários interpostos pelos responsáveis tributários; e em dar provimento parcial ao
recurso voluntário da Imperial Comercio de Cacau Ltda, apenas, para reduzir a multa de ofício
qualificada ao percentual de 100% (cem por cento), nos termos do relatório e voto da relatora.

Assinado Digitalmente
Natália Uchôa Brandão – Relatora

Assinado Digitalmente
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Marcelo Izaguirre da Silva,
Henrique Nimer Chamas, Alberto Pinto Souza Junior, Miriam Costa Faccin, Natália Uchôa Brandão,
Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recursos Voluntários interpostos pela Contribuinte e responsáveis
solidários, em face do Acórdão no 106.014.430, oriundo da 7a Turma da DRJ 06 (Santarém/BA),
que julgou improcedente as impugnações em face de lançamento de ofício contra a Contribuinte,
referente à apuração de IRPJ e tributos reflexos (CSLL, PIS e COFINS) para o ano-calendário de
2015, com imputação de responsabilidade solidária a terceiros, incluindo sócios e empresas
supostamente do mesmo grupo econômico.
Na origem, foram lavrados Autos de Infração (AI) contra a Contribuinte, referentes ao
exercício de 2016 (ano-calendário 2015), para cobrança de débitos tributários no valor total de
R$50.481.068,24 (atualizado até dezembro de 2020). Os AI englobam os seguintes tributos: IRPJ,
CSLL, Pis e Cofins.
O Demonstrativo do crédito tributário lançado pode ser verificado da seguinte forma:

Fl. 1800
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.370 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.723445/2020-78
3
Sobre o procedimento fiscal e a infração cometida, resume-se as seguintes
informações extraídas dos Autos de Infração (AI ́s), dos relatórios de Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal (fls. 02/64) e do Termo de Verificação Fiscal (TVF) (fls. 67/78):
1. O procedimento fiscal tinha como objetivo verificar o cumprimento das
obrigações tributárias relativas ao ano-calendário 2015, sendo constatado
que, durante o referido ano-calendário, o sujeito passivo emitiu notas
fiscais de vendas no montante de R$ 239.786.454,20, já excluídas as notas
canceladas e as devoluções de vendas;
2. Após o início da ação fiscal, o sujeito passivo apresentou ECF, relativa ao
ano 2015, e declarou espontaneamente receitas de prestação de serviços
no montante de R$1.198.932,31. Não foi declarado, na ECF apresentada
durante a ação fiscal, o valor das NF de vendas emitidas. Constou entrega
de DCTF apenas para o mês de 01/2015, porém sem débitos declarados e
nem houve recolhimento dos tributos incidentes sobre a receita declarada
em DCTF;
3. Os valores informados na ECF (R$1.198.932,31) foram lançados de ofício,
com base nos critérios do lucro arbitrado, no percentual de 38,4%,
conforme atividade informada. Foram requisitadas as cópias das notas
fiscais dos serviços prestados, porém não foram apresentadas;
4. Obrigado a apurar os tributos pelo Lucro Real, com base na receita auferida
em 2014, foi intimado a apresentar a escrita contábil, porém não a
apresentou;
5. Diante dos fatos examinados na ação fiscal, concluiu a fiscalização o intuito
do sujeito passivo de eximir-se integralmente do pagamento de tributos e
contribuições administrados pela Receita Federal. Foi apurada a infração
de omissão de Receita Bruta de Vendas (Nfe);
6. Por fim, foram atribuídas responsabilidades solidárias pelos créditos
tributários constituídos contra o sujeito passivo.
A fiscalização identificou, ainda, que as empresas Cerealista Góis Eireli e
Transportadora Góis Ltda ME, ambas pertencentes ao mesmo grupo familiar dos sócios da
Contribuinte, realizaram diversas transações financeiras que demonstram a diluição de receitas
entre os envolvidos.
Diante disso, foram imputadas responsabilidades solidárias aos seguintes indivíduos e
empresas, nos termos dos artigos 124 e 135 do CTN:
 Cristiano Gonçalves do Nascimento (ex-sócio-administrador) – por atos
praticados com infração à lei e possível interposição de pessoas para
ocultação de receitas;
Fl. 1801
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.370 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.723445/2020-78
4
 Jorge de Castro Silva – por interesse comum na situação que originou a
obrigação tributária;
 Jeomar Ferreira de Góis e Laura Camargo de Góis – identificados como os
reais administradores da empresa no período fiscalizado;
 Bruno Camargo de Góis, Jéssica Camargo de Góis Né e Poliana Silva
Lobato de Góis – beneficiários de transferências financeiras da empresa
fiscalizada;
 Transportadora Góis Ltda ME e Cerealista Góis Eireli – empresas do
mesmo grupo econômico, utilizadas na movimentação dos valores.
A multa de ofício aplicada foi de 150% sobre os valores apurados, considerando a
prática de conduta dolosa e sonegação fiscal, conforme artigos 71 e 73 da Lei no 4.502/64.
Irresignada, a Contribuinte apresentou Impugnação (fls. 1593), nos seguintes termos:
1. A Imperial Comércio de Cacau Eireli contesta a responsabilidade tributária
atribuída aos seus atuais sócios e terceiros, argumentando que eles não
podem ser responsabilizados por fatos geradores ocorridos em 2015, pois
adquiriram a empresa após esse período (Laura Camargo de Góis em
14/01/2016 e Jeomar Ferreira de Góis em 20/01/2017). A empresa alega as
empresas Cerealista Góis Eireli e Transportadora Góis Ltda receberam
valores em suas contas em razão da venda de produtos e serviços de
transporte para a Impugnante, respectivamente, mas não teriam relação
com o fato gerador apurado;
2. Que o imposto deve ser cobrado de quem causou o fato gerador, não de
quem prestou serviços ou vendeu produtos. Além disso, nega a formação
de um grupo econômico familiar, pois não há evidências de controle ou
dependência entre as empresas e as pessoas físicas envolvidas, que
possuem rendimentos independentes. A fiscalização também não
comprovou benefícios auferidos pelas empresas e pessoas físicas com o
fato gerador.
3. Que atuou apenas como intermediária nas operações financeiras com a
Cargil Agrícola S/A e Barry Callebaut Brasil, sem ser proprietária dos
recursos ou produtos negociados. Além do que apresentou uma
Declaração de Lucro Arbitrado em 04/01/2019, antes do início da ação
fiscal, corrigindo uma falha contábil. Discordou do cálculo dos tributos e da
multa de ofício, considerada desproporcional e confiscatória, citando um
julgado do CARF que reduziu a multa de 150% para 75%.
4. Alega nulidade dos lançamentos fiscais, pois a fiscalização não apresentou
provas robustas para demonstrar a responsabilidade solidária dos
Fl. 1802
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.370 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.723445/2020-78
5
envolvidos. Critica a extensão da fiscalização, que inicialmente focava em
Contribuições Previdenciárias, mas incluiu Imposto de Renda Pessoa
Jurídica sem base legal. Além disso, aponta inconsistências nos termos de
intimação e na falta de análise das Declarações de Imposto de Renda das
pessoas físicas e jurídicas envolvidas.
5. Conclui requerendo a insubsistência do auto de infração, pela falta de
provas e por ter homologado a Declaração de Lucro Arbitrado apresentada
pela empresa, reforçando que não houve aquisição de bens para o ativo
imobilizado ou para o titular atual da empresa.
Os responsáveis solidários indicados nos lançamentos não impugnaram os
lançamentos em petição própria.
Ao analisar a questão, no firmamento do Acórdão n.o 106-014.430, a DRJ de
Santarém/PA decidiu por rejeitar as preliminares de nulidade e, no mérito, pela improcedência da
impugnação e manutenção integral dos créditos tributários constituídos, como também conservou
os vínculos de responsabilidades solidárias atribuídas às pessoas físicas e jurídicas indicadas nos
lançamentos. Veja-se a ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2015
IMPUTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA A TERCEIRAS PESSOAS FÍSICAS E
JURÍDICAS.
As alegações de nulidade são improcedentes quando a autuação se efetivou
dentro dos estritos limites legais, com descrição clara e precisa dos fatos a
amparar a imputação da responsabilidade tributária, e foi facultado aos solidários
o exercício do contraditório e da ampla defesa.
FALTA DE DECLARAÇÃO E RECOLHIMENTO DE IRPJ/CSLL.
O valor dos tributos não declarados à RFB em DCTF, constatado nas informações
prestadas em ECF, confrontadas com as NFe, enseja o lançamento de ofício das
importâncias devidas.
MULTA DE OFÍCIO. LEGALIDADE. QUALIFICAÇÃO. A exigência de multa de ofício
incidente sobre a diferença de tributos devidos e não declarados em DCTF e nem
pagos no vencimento, decorre de expressa previsão legal, sendo defeso à
autoridade administrativa julgadora afastar seu emprego. Cabível a imposição da
multa qualificada no percentual de 150% quando demonstrado que o
procedimento adotado pelo sujeito passivo enquadra-se em pelo menos um dos
casos previstos nos artigos 71 a 73 da Lei no 4.502/64.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INFRAÇÃO DE LEI. SÓCIO ADMINISTRADOR.
Os representantes das pessoas jurídicas de direito privado respondem
solidariamente pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias
Fl. 1803
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.370 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.723445/2020-78
6
resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatutos.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA.
Ocorrendo atuação conjunta de diversas pessoas relacionadas a ato, a fato ou a
negócio jurídico vinculado a um dos aspectos da regra-matriz de incidência
tributária (principalmente mediante atuação ilícita), está presente o interesse
comum a ensejar a responsabilização tributária solidária. São solidariamente
obrigadas as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o
fato gerador da obrigação principal e as pessoas expressamente designadas por
lei.
LUCRO ARBITRADO. AUSÊNCIA DE ESCRITURAÇÃO.
O lucro da pessoa jurídica será arbitrado quando o contribuinte, obrigado à
tributação com base no lucro real, devidamente intimado, não apresentar os
livros e documentos de sua escrituração.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL. PIS. COFINS.
A decisão relativa ao auto de infração do IRPJ deve ser igualmente aplicada no
julgamento dos autos de infração reflexos, uma vez que os lançamentos estão
apoiados nos mesmos elementos de convicção, salvo em relação à matéria
específica de cada tributo.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido.
Inconformada com a decisão, a Contribuinte interpôs Recurso Voluntário, fls. 1700 a
1710, argumentando, em resumo, (i) pela preliminar de ausência de Auto de Infração; (ii) que não
há revelia, pois os AI ́s deveriam ser individualizados; (iii) que terceiras pessoas não podem
assumir fato gerador constituído pela Recorrente e, por fim; (iv) contesta a multa de 150%.
Em seguida, Jéssica Camargo de Gois apresentou, às fls. 1717 a 1724, Recurso
Voluntário alegando que: (i) o termo de intimação foi recebido por terceiro sem vínculo com a
Recorrente; (ii) não há revelia, pois os AI ́s deveriam ser individualizados e que não foi intimada;
(iii) não há responsabilidade tributária; (v) contesta a multa de 150%.
Com os mesmos argumentos utilizados pela responsável solidária Jéssica Góis, nota-se
a interposição dos Recursos Voluntários de Poliana Silva Lobato de Góis, às fls. 1734 a 1741,
Transportadora de Gois LTDA, às fls. 1751 a 1758, Bruno Camargo de Góis, às fls. 1768 a 1775, e
Laura Camargo de Góis, às fls. 1785 a 1792.
Após todo o exposto, o processo encontra-se à disposição do CARF para seguimento
do contencioso.
É o relatório.

Fl. 1804
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.370 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.723445/2020-78
7
VOTO
Conselheiro Natália Uchôa Brandão, Relatora
I. Da Admissibilidade
Os Recursos Voluntários foram interpostos tempestivamente, conforme certificado por
este Tribunal, e atendem aos demais requisitos de admissibilidade previstos no Decreto no
70.235/72.
Entretanto, conheço parcialmente dos Recursos Voluntários dos responsáveis legais
Jéssica Camargo de Gois, Poliana Silva Lobato de Góis, Transportadora de Gois LTDA, Bruno
Camargo de Góis e Laura Camargo de Góis, somente no ponto em que foram devidamente
cientificados do curso do procedimento administrativo fiscal e deixaram transcorrer o prazo legal
para apresentação de Impugnação, obstando o conhecimento por este Colegiado das matérias de
mérito recursal.
Ainda, conheço parcialmente do Recurso Voluntário da Contribuinte, deixando de
apreciar os pontos argumentativos quanto aos responsáveis solidários, sob o fundamento de que
a Contribuinte principal não tem legitimidade para representar os responsáveis solidários, à luz da
Súmula no 172 deste CARF: “A pessoa indicada no lançamento na qualidade de contribuinte não
possui legitimidade para questionar a responsabilidade imputada a terceiros pelo crédito tributário
lançado”1.
II. Da Controvérsia
A controvérsia central do presente caso reside na omissão de receitas tributáveis,
evidenciada pelo cruzamento de notas fiscais eletrônicas e movimentação bancária, em contraste
com os valores efetivamente declarados pela Contribuinte.
A partir da análise dos autos, verifica-se que a fiscalização fundamentou
adequadamente a exigência fiscal, utilizando-se de elementos concretos, tais como:
 Notas fiscais emitidas e pagamentos identificados nas operações
comerciais com empresas do setor, como Cargill Agrícola S/A e Barry
Callebaut Brasil Indústria e Comércio;
 Movimentação bancária incompatível, com transferências expressivas
para integrantes do grupo familiar, sem justificativa contábil adequada;
 Ausência de escrituração contábil, o que caracteriza a adoção indevida do
lucro arbitrado e impossibilita a verificação da real base de cálculo dos
tributos.

1 Súmula CARF no 172. Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021.
Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021.
Fl. 1805
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.370 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.723445/2020-78
8
Na parte conhecida, o Recurso voluntário interposto pela Contribuinte apresenta
essencialmente dois grupos de argumentação. O primeiro grupo contesta a imputação de
responsabilidade tributária a terceiros e a aplicação de multa qualificada. O segundo grupo de
argumentação está relacionado à natureza das operações da empresa e à apuração do tributo
devido.
III. Da preliminar de nulidade do Auto de Infração
As Recorrentes argumentam que não houve a devida individualização dos responsáveis
solidários e que pessoas físicas e jurídicas, como sócios e empresas do mesmo grupo econômico, e
que foram indevidamente incluídas sem demonstração clara de participação ativa no fato gerador
da obrigação tributária. Também alegam que a falta de intimação pessoal de tais responsáveis
caracteriza cerceamento de defesa, ferindo os princípios do contraditório e da ampla defesa.
Quanto à alegação de cerceamento de defesa, não se verifica irregularidade formal na
imputação da responsabilidade solidária, uma vez que todos os envolvidos foram regularmente
cientificados dos lançamentos fiscais, sendo-lhes oportunizado o contraditório e a ampla defesa,
conforme bem relatou o acórdão recorrido (fls. 1675):
O sujeito passivo e responsáveis solidários foram cientificados dos lançamentos,
via postal, nas seguintes datas:
- Imperial Comércio de Cacau – Eireli – 10/12/20 – AR, fls. 164 (123);
- Cristiano Gonçalves do Nascimento – 09/12/20 – AR, fls. 165 (124);
- Jorge de Castro Silva – Devolvido em 10/12/20, sem recebimento – AR, fls. 167
(126). Expedido Edital Eletrônico 006932338 – publicação em 14/12/20, ciência
em 29/12/20, fls. 168 (127);
- Jeomar Ferreira de Góis – 10/12/20 – AR, fls. 169 (128);
- Laura Camargos de Góis – 10/12/20 – AR, fls. 170 (129);
- Bruno Camargo de Góis – 10/12/20 – AR, fls. 171 (130);
- Jéssica Camargo de Góis NE – 10/12/20 – AR, fls. 172 (131);
- Poliana Silva Lobato de Góis – 10/12/20 – AR, fls. 173 (132);
- Cerealista Góis Eireli – 10/12/20 – AR, fls. 174 (133), e
- Transportadora Góis Ltda ME – 10/12/20, fls. 175 (134).
Como disposto pelo Acórdão recorrido, as respostas oferecidas à fiscalização nas
diligências, de forma idêntica, para todos os diligenciados, da seguinte forma:
Em atenção ao termo em epígrafe, informo que os valores depositados em minha
conta corrente, foram transferências realizadas pela empresa IMPERIAL
Fl. 1806
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.370 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.723445/2020-78
9
COMÉRCIO DE CACAU EIRELI, CNPJ No 13.022.459/0001-38, não configura fato
gerador, visto que foi para pagar fornecedores da referida empresa.
É importante ressaltar que na época da situação, eu prestava serviço à referida
empresa e por necessidade de atender as compras de produtos na zona rural, a
empresa IMPERIAL COMÉRCIO DE CACAU EIRELI com sede na cidade de
Medicilândia com atividade no ramo de cacau, adquiria cacau na zona rural e a
empresa pagava em dinheiro em espécie, exigência dos fornecedores do produto
com os valores depositados em minha conta corrente.
Como os Bancos do Brasil e do Estado do Pará estabelecidos em Medicilândia
trabalham com limite de valores, não atendendo a expectativa de compra juntos
aos fornecedores da empresa em referência, que só aceitam pagamento em
dinheiro — moeda corrente e como o Banco do Brasil em Altamira, não existe
limite de saque, a empresa em referência, promovia as transferências dos valores
para minha conta para sacar e pagar os fornecedores em espécie, como foi pago.
Com esses valores não houve acréscimo patrimonial, demonstrando com isso que
esses valores foram depositados e sacados para pagar os fornecedores da
empresa em referência.
Da análise dos autos, em cotejo com os requisitos legais aplicáveis ao ato
administrativo fiscal, verifica-se que os atos e termos foram lavrados por autoridade competente,
em estrita conformidade com a legalidade e assegurando plenamente o direito de defesa.
Os lançamentos atenderam aos requisitos específicos do Auto de Infração, conforme
disposto no artigo 10 do Decreto no 70.235/72, contendo a qualificação do sujeito passivo, a
descrição detalhada dos fatos, a indicação das normas legais violadas e a devida exigência,
acompanhada da intimação para cumprimento ou apresentação de impugnação dentro do prazo
legal.
As infrações foram identificadas e descritas de maneira clara, e os fundamentos legais
que embasaram a constituição do crédito foram corretamente mencionados nos Autos de Infração
(fls. 02/64) e no Termo de Verificação Fiscal (fls. 67/78).
Embora a fase litigiosa do procedimento tenha se iniciado com a impugnação da
exigência, todas as diligências realizadas no curso da fiscalização foram objeto de intimação ao
contribuinte e aos responsáveis solidários. Estes tiveram a oportunidade de justificar as
movimentações bancárias entre a Imperial e suas próprias contas, mas não apresentaram
qualquer esclarecimento, seja durante a ação fiscal, seja no prazo para defesa.
Nesse sentido, entendo por negar a preliminar de ausência de intimação ou
individualização de autos de infração, mantendo os termos do acórdão recorrido.
III. Do Mérito
Fl. 1807
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.370 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.723445/2020-78
10
A Contribuinte defende que sua atuação se restringia à intermediação de negócios e
que os valores movimentados em suas contas não configurariam receitas próprias, mas sim
recursos destinados à aquisição de mercadorias em nome de terceiros. Nesse contexto, alega
que a fiscalização falhou ao desconsiderar a realidade comercial das transações, interpretando
equivocadamente as notas fiscais emitidas como prova de faturamento próprio.
Além disso, sustenta que a auditoria fiscal não considerou adequadamente a
Escrituração Contábil Fiscal (ECF) apresentada, que demonstraria que os tributos já foram
recolhidos na modalidade de lucro arbitrado. Assim, pede a revisão do lançamento e a
improcedência da autuação, afastando as imputações feitas pelo Fisco.
Além disso, a empresa sustenta que a multa de 150% aplicada ao caso é
desproporcional e confiscatória, uma vez que não há comprovação de dolo, o que afastaria a
penalidade qualificada.
III.1. Do Lançamento Fiscal e do Arbitramento dos lucros.
A fiscalização utilizou o arbitramento como método de apuração do lucro, vez que
restou configurada a imprestabilidade da contabilidade da Recorrente, aduzindo que (fls. 75):
39. Com base na receita bruta auferida no ano-calendário 2014, o sujeito passivo
estava obrigado a apurar os tributos devidos no ano 2015 pelas regras do lucro
real. Contudo, mesmo após diversas vezes intimado, não apresentou a sua escrita
contábil, ficando sujeito ao arbitramento dos lucros.
40. Ressaltamos que, mesmo que ele não houvesse manifestado opção pelo lucro
arbitrado na ECF, pelo fato de ter deixado de apresentar a ECD, estaria sujeito ao
arbitramento dos lucros, conforme dispõe o art. 530, inciso I, do Decreto no
3.000/99 (RIR/99):
O imposto, devido trimestralmente, no decorrer do ano-calendário, será
determinado com base nos critérios do lucro arbitrado, quando (Lei no
8.981, de 1995, art. 47, e Lei no 9.430, de 1996, art. 1o):
I - o contribuinte, obrigado à tributação com base no lucro real, não
mantiver escrituração na forma das leis comerciais e fiscais, ou deixar de
elaborar as demonstrações financeiras exigidas pela legislação fiscal.
O Acórdão recorrido assim se manifestou:
A razão de a fiscalização ter efetuado o lançamento pela sistemática do lucro
arbitrado, no ano-calendário 2015, decorreu do fato de o contribuinte, sujeito a
tributação com base no Lucro Real, não possuir escrituração na forma das leis
comerciais e fiscais (art. 530, inciso I, do RIR/99). Isto não significa que a
fiscalização aceitou que a impugnante exercia a intermediação nas compras dos
produtos, como afirma o impugnante em sua defesa. Em momento algum, foi
validado pela fiscalização que o contribuinte era intermediário nas transações
comerciais de compra e venda de cacau.
Fl. 1808
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.370 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.723445/2020-78
11
O próprio contribuinte entregou a ECF do ano de 2015 com a opção de apuração
de tributos pelo Lucro Arbitrado, apesar de estar obrigado ao Lucro Real,
considerando a receita auferida no ano anterior.
A Contribuinte, por sua vez, argumentou que:

Assiste razão ao decidido pela DRJ. A fiscalização rejeitou a alegação de que a
empresa apenas intermediava compras, pois as notas fiscais foram emitidas em nome da
Imperial, sem qualquer evidência de que os produtos pertenciam a terceiros.
Conforme se observa dos Contratos da CARGIL e Barry Callebaut, os mesmos não
apresentam o objeto que se refere a Contribuinte, quanto à comissionamento. Às fls. 973 e ss, e
1236 e ss, observa-se que se trata de Contratos de Compra e Venda de mercadoria, constando
cláusulas de adiantamento de recursos para posterior quitação no ato de recebimento das
mercadorias.
Contudo, a Contribuinte não logrou êxito em demonstrar na sua contabilidade os
lançamentos na forma do disposto nos contratos firmados, deixando às notas fiscais emitidas em
seu nome a prova documental de que efetivaram compra e venda das mercadorias,
Fl. 1809
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.370 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.723445/2020-78
12
descaracterizando a operação de intermediário, mesmo com o posterior cancelamento, como fez
prova às fls. não pagináveis 196 e 197, que contém a relação de notas fiscais eletrônicas.
Assim, legítimo o lançamento fiscal, pois baseado em documentação probante que
identifica a operação de compra e venda como tributável.
Quanto ao arbitramento, a fiscalização utilizou-o como método de apuração do lucro,
vez que restou configurada a imprestabilidade da contabilidade da Recorrente.
Consta do Termo de Intimação Fiscal – no 176/NUFIS/2020 (fls. 1485 a 1486) a relação
de valores considerados como entrada sem tributação pela Contribuinte, requerendo as seguintes
informações:
a) Esclarecer os motivos que ensejaram as transferências efetuadas e recebidas na
conta corrente no 13.021-4 da agência 3214, do Banco do Brasil S/A, anexando
documentação comprobatória das informações prestadas;
b) Apresentar as cópias das notas fiscais de serviços, emitidas no ano-calendário
2015;
c) Discriminar a receita bruta mensal de serviços auferida durante o ano-
calendário 2015.
Em razão da ausência de justificativas, a autoridade fiscal procedeu ao Termo de
Verificação Fiscal, no qual apurou que:
35. Durante o ano-calendário 2015, o sujeito passivo emitiu notas fiscais de
vendas no montante de R$ 239.786.454,20, já excluídas as notas canceladas e as
devoluções de vendas, conforme tabela abaixo. Tais valores não foram declarados
na ECF apresentada durante a ação fiscal. Consta a entrega de DCTF apenas para o
mês de 01/2015, porém sem débitos a declarar. Também não houve recolhimento
dos tributos incidentes sobre essas receitas. Tais fatos configuram o intuito do
sujeito passivo de eximir-se integralmente do pagamento de tributos e
contribuições administrados pela Receita Federal.
36. Diante disso, restou caracterizada a omissão de receita prevista no art. 16, da
Lei no 9.249/95, que autoriza a exigência de tributos com base na receita bruta
conhecida, apurada através das notas fiscais eletrônicas emitidas durante o ano
2015, conforme tabela abaixo:
Fl. 1810
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.370 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.723445/2020-78
13

37. Após o início da ação fiscal, o sujeito passivo apresentou ECF, relativa ao ano
2015, da qual estava omisso. Declarou espontaneamente receitas de prestação de
serviços no montante de R$ 1.198.932,31. Porém, não informou os tributos em
DCTF, nem efetuou os recolhimentos devidos.
38. Com isso, os valores informados na ECF foram lançados de ofício, com base
nos critérios do lucro arbitrado, no percentual de 38,4%, conforme atividade
informada. Ressalta-se que foram requisitadas as cópias das notas fiscais dos
serviços prestados, porém não foram apresentadas.

ARBITRAMENTO DOS LUCROS
39. Com base na receita bruta auferida no ano-calendário 2014, o sujeito passivo
estava obrigado a apurar os tributos devidos no ano 2015 pelas regras do lucro
real. Contudo, mesmo após diversas vezes intimado, não apresentou a sua escrita
contábil, ficando sujeito ao arbitramento dos lucros.
40. Ressaltamos que, mesmo que ele não houvesse manifestado opção pelo lucro
arbitrado na ECF, pelo fato de ter deixado de apresentar a ECD, estaria sujeito ao
arbitramento dos lucros, conforme dispõe o art. 530, inciso I, do Decreto no
3.000/99 (RIR/99):
O imposto, devido trimestralmente, no decorrer do ano-calendário, será
determinado com base nos critérios do lucro arbitrado, quando (Lei no
8.981, de 1995, art. 47, e Lei no 9.430, de 1996, art. 1o):
I - o contribuinte, obrigado à tributação com base no lucro real, não
mantiver escrituração na forma das leis comerciais e fiscais, ou deixar de
elaborar as demonstrações financeiras exigidas pela legislação fiscal.
Fl. 1811
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.370 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.723445/2020-78
14

Por sua vez, o Acórdão recorrido (fls. 1669 e ss) decidiu por bem manter o
entendimento da Autoridade fiscal, conforme segue ementa:
LUCRO ARBITRADO. AUSÊNCIA DE ESCRITURAÇÃO.
O lucro da pessoa jurídica será arbitrado quando o contribuinte, obrigado à
tributação com base no lucro real, devidamente intimado, não apresentar os
livros e documentos de sua escrituração.
Entendo que, mesmo diante da documentação carreada, assiste razão ao decidido
pelas Autoridades a quo. É que as provas apresentadas não poderiam afastar o arbitramento do
lucro e, mesmo que a Contribuinte conseguisse demonstrar a higidez da documentação
apresentada e o descortinamento da operação de compra e venda nela contida como operação de
“comissionamento”, o que vem pleiteando nestes autos, por serem os argumentos e provas
intempestivas ao lançamento fiscal, há de ser aplicada ao caso a súmula CARF n. 59:
Súmula CARF no 59
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 29/11/2010
A tributação do lucro na sistemática do lucro arbitrado não é invalidada pela
apresentação, posterior ao lançamento, de livros e documentos imprescindíveis
para a apuração do crédito tributário que, após regular intimação, deixaram de
ser exibidos durante o procedimento fiscal.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Nesse sentido, entendo por acertada a decisão da DRJ, em razão da impossibilidade de
aferição do lucro real no caso concreto, vez que o arbitramento pode ser realizado quando a
escrituração compromete a transparência das informações tributárias, como no caso dos autos.
Portanto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário, mantendo a legitimidade
do lançamento fiscal e o arbitramento dos lucros, conforme o entendimento do acórdão recorrido.
III.2. Da Multa Qualificada
No que tange à multa de 150%, ela foi aplicada pela Autoridade fiscal em razão da
caracterização de dolo na conduta do Contribuinte e a tentativa de ocultação de receitas, que
justificariam a penalidade qualificada, em conformidade com o artigo 44 da Lei no 9.430/96.
Nesse ponto, as Recorrentes solicitam que, em caso de não extinção do crédito
tributário com base nas alegações, que, ao menos, seja afastada a aplicação da multa qualificada
no patamar de 150%.
Entende-se por sonegação a ação ou omissão dolosa capaz de impedir ou retardar o
conhecimento pela Autoridade Fiscal (i) da ocorrência do fato gerador, sua natureza ou
circunstâncias; ou (ii) das condições pessoais do contribuinte capazes de afetar a obrigação ou
crédito tributário (art. 71 da Lei no 4.502/1964). Fraude, por sua vez, é a ação ou omissão dolosa
Fl. 1812
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.370 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.723445/2020-78
15
tendente a impedir ou retardar a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária ou a excluir
ou modificar suas características, de modo a reduzir, evitar ou diferir o pagamento do imposto
devido (art. 72 da Lei no 4.502/1964). Por fim, conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais
pessoas físicas ou jurídicas, visando à sonegação ou à fraude (art. 73 da Lei no 4.502/1964).
O trecho original do artigo 44, inciso I, e § 1o da Lei no 9.430/1996 estabelece uma
penalidade de 150% sobre o valor do tributo devido em casos de falta de pagamento,
recolhimento ou declaração acompanhados de atos ilícitos como sonegação, fraude ou conluio.
A qualificação da multa de ofício para o percentual de 150% exige a comprovação
inequívoca de dolo, fraude ou simulação por parte do contribuinte. Essa sanção, de caráter mais
gravoso, deve ser aplicada apenas em situações excepcionais, onde fique demonstrada a intenção
deliberada do sujeito passivo de cometer ilicitudes fiscais com o objetivo de reduzir ou evitar o
pagamento de tributos. No caso em análise, não há elementos suficientes para sustentar a
presença desses requisitos, tornando indevida a majoração da multa.
O TVF, às fls. 79 e ss, assim argumenta para aplicar a referida multa:
57. Segundo o art. 73 da Lei no 4.502/1964, conluio é o ajuste doloso entre duas
ou mais pessoas naturais ou jurídicas, visando qualquer efeito de sonegação ou
fraude de tributos. No caso de pessoa jurídica constituída por interpostas pessoas,
as infrações apuradas devem ser lançadas com multa qualificada, pois foram
alteradas características do fato gerador (sujeito passivo). Há um evidente intuito
de fraude na constituição de empresa por interpostas pessoas, caracterizado pelo
conluio do sócio legal com os sócios de fato para fraudar a cobrança dos tributos,
sendo punível com a multa qualificada.
58. Como se pode observar, há indícios de que o sujeito passivo foi constituído,
em tese, por interpostas pessoas, enquadrando-se no conceito de conluio
constante do art. 73 da Lei no 4.502/1964. Tal conduta busca modificar uma
característica essencial do fato gerador da obrigação, qual seja, o real sujeito
passivo.
59. Igualmente, enquadra-se no conceito de sonegação, dado pelo art. 71, inciso
II, da mesma Lei 4.502/64, uma vez que se constitui em uma ação dolosa
tendente a impedir o conhecimento das condições pessoais do contribuinte
suscetíveis de afetar a obrigação tributária ou o crédito tributário.
60. Houve também uma conduta dolosa do sujeito passivo ao se declarar sem
valores a recolher em DCTF. Essa conduta teve o claro intuito de eximir-se
integralmente do pagamento dos tributos correspondentes, o que ressalta a
aplicação da multa qualificada.
61. Incidiram também, sobre o valor dos impostos e contribuições, juros de mora
calculados em percentual equivalente à taxa Selic, conforme art. 61, § 3o, da Lei
9.430, de 1996.
A DRJ manteve a aplicação da multa de 150%, sob os seguintes argumentos (fls. 1690):
Fl. 1813
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.370 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.723445/2020-78
16
As irregularidades existentes que envolveram a empresa autuada, devidamente
apontadas pela fiscalização no TVF (fls. 67/76), indubitavelmente caracterizam a
conduta dolosa perpetrada pelo impugnante, no intuito de reduzir indevidamente
o pagamento de tributos, notadamente: (i) – entrega de EFC com receita inferior
às Nfe emitidas; (ii) omissão na apresentação de declarações tributárias a que
estava obrigado (DCTF), deixando de apresentar sua real movimentação
econômica ao fisco; (iii) – situações caracterizadoras de execução de atividades de
todo conscientes, planejadas, e desejadas, por parte dos agentes (e/ou de seus
prepostos) das ações, e somente admissíveis de serem entendidas como decididas
e executadas com animus doloso por parte de seus beneficiários.
Ficou demonstrada a sonegação pela conduta da autuada ao emitir NF-e, no ano
de 2015 e informar, na ECF, valores inferiores de receitas, comparadas com as NF-
e emitidas (sistema SPED NEe), o que caracteriza omissão de receitas, bem como
a intenção de pagar menos tributos e falsidade nas declarações feitas à SRF.
Os indícios demonstrados no TVF de que a sociedade empresária foi constituída,
em tese, por interpostas pessoas, conforme amplamente explicitado nesta
decisão, caracterizam o conluio. Além de fatos que demonstram que o sócio legal
outorgou poderes ilimitados ao grupo familiar comandado por Jeomar e Laura,
que comandavam os negócios e as movimentações financeiras da impugnante.
Ficou demonstrado também as transferências bancárias configurando uma
verdadeira confusão financeira entre os sócios da impugnante, os filhos e nora de
Jeomar e Laura (Bruno, Jéssica e Poliana), e as pessoas jurídicas Transportadora
Gois Ltda ME, CNPJ 04.642.770/0001-99 (sócios Bruno, Jéssica e Poliana) e
Cerealista Gois Eireli, CNPJ 02.347.809/0001-10 (sócios Jeomar e Laura). Empresas
estas pertencentes ao grupo familiar, conforme relatado no TVF, itens 11, fls.
68/69).
As maiores parceiras comerciais da impugnante CARGILL Agrícola SA, CNPJ
60.498.706/0001-57, E BARRY CALLEBAUT Brasil Ind. e Com. de Produtos
Alimentícios Ltda, CNPJ 33.163.908/0001-75, que juntas representaram 99,4% das
vendas do sujeito passivo no ano de 2015, foram intimadas a apresentar
documentos e contratos celebrados com a autuada.
Da análise destes contratos (Cargill e Barry) o representante comercial da Imperial
era Jeomar, que assinava os contratos conforme procuração a ele outorgada.
De tudo que foi exposto, ficou claro que a impugnante era administrada por
Jeomar e Laura, num verdadeira confusão financeira entre o grupo familiar por
eles comandada, condutas ensejadoras da aplicação da multa qualificada,
prevista no art. 44, inciso I, § 1o da Lei no 9.430, de 1996. (grifou-se)

A Contribuinte, por sua vez, insiste na tese de que movimentou mais de 200 milhões
de reais em sua conta tão somente para intermediar a compra de mercadorias de outras pessoas
Fl. 1814
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.370 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.723445/2020-78
17
jurídicas, apesar de emitir notas fiscais dos valores integrais, assim como não provar o alegado
através de documentações. Assim se defende sobre a aplicação da multa:

Quanto a alegação de que a Contribuinte seria uma intermediária que receberia por
comissionamento, o Acórdão recorrido assim esclareceu:
As maiores parceiras comerciais da impugnante CARGILL Agrícola SA, CNPJ
60.498.706/0001-57, E BARRY CALLEBAUT Brasil Ind. e Com. de Produtos
Alimentícios Ltda, CNPJ 33.163.908/0001-75, que juntas representaram 99,4% das
vendas do sujeito passivo no ano de 2015, foram intimadas a apresentar
documentos e contratos celebrados com a autuada.
Da análise destes contratos (Cargill e Barry) o representante comercial da Imperial
era Jeomar, que assinava os contratos conforme procuração a ele outorgada.
Ora, o dolo, conforme pacificado em jurisprudência administrativa e judicial, não pode
ser presumido. Deve ser comprovado por elementos objetivos que demonstrem a intenção clara e
deliberada do contribuinte de cometer ilícitos fiscais.
Do ponto de vista legal, é fundamental considerar que a imposição de penalidades
mais severas deve atender aos princípios constitucionais da segurança jurídica e da boa-fé. A
eventual ausência de documentos não pode ser tratada da mesma forma que situações
comprovadamente fraudulentas. A aplicação da multa qualificada sem a devida comprovação de
dolo resultaria em um ônus desproporcional ao contribuinte, indo contra o princípio da vedação
ao confisco, previsto no artigo 150, IV, da Constituição Federal.
No caso concreto, a Autoridade Fiscal, no meu entender, conseguiu caracterizar o dolo
de sonegar (TVF, fls. 69):
Fl. 1815
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.370 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.723445/2020-78
18
16. Na oportunidade, o sujeito passivo também informou: i) que o contador
responsável pela empresa no período sob fiscalização não havia encaminhado os
documentos; ii) que estava tendo dificuldade de contato com os antigos sócios e
iii) que havia uma preocupação em relação ao silêncio do antigo contador
responsável pela escrita contábil do período fiscalizado. Posteriormente, informou
que, após insistir com o contador para enviar a documentação, tomou
conhecimento de que ele não havia escriturado os lançamentos contábeis,
causando-lhe sérios prejuízos, e que por isso foi forçado a entregar as declarações
fora do prazo e arbitrar o lucro.
17. Constatamos que, no dia 04/01/2019, houve a entrega da ECF relativa ao ano
2015. O sujeito passivo manifestou opção pelo lucro arbitrado, apesar da
obrigatoriedade de apuração pelo lucro real, considerando a receita auferida no
ano-calendário anterior. Informou receita bruta de R$ 1.198.932,31, decorrente
da prestação de serviços, sujeita ao percentual de presunção de lucro de 38,4%.
Entretanto, omitiu as receitas de vendas atestadas pelas notas fiscais eletrônicas
(NF-e) no montante de R$ 239.786.454,20. Além disso, não declarou os tributos
devidos em DCTF, nem efetuou os recolhimentos.
18. Com a finalidade de confirmar as operações de vendas, intimamos as
empresas CARGILL AGRÍCOLA SA, CNPJ 60.498.706/0001-57, E BARRY
CALLEBAUT BRASIL IND. E COM. DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA, CNPJ
33.163.908/0001-75, a apresentarem os comprovantes de pagamento das
aquisições de mercadorias, bem como os contratos de compra e venda, relação
de nomes das pessoas que representaram a empresa Imperial nas negociações
comerciais e cópias de procurações, porventura existentes. Juntas, elas
representaram, aproximadamente, 99,4% das vendas do sujeito passivo no
período. Ambas atenderam às intimações.
19. A empresa Cargill encaminhou cópias dos contratos e dos respectivos
comprovantes de pagamentos efetuados durante o ano de 2015. Além disso,
encaminhou cópia de uma procuração pública outorgada pela empresa Imperial
ao Sr. Jeomar em 16/04/2015, registrada no Cartório do Único Ofício do município
de Vitória do Xingu. Ressalta-se que o documento foi registrado em um município
diverso, tanto da empresa outorgante e do seu sócio-administrador (Sr. Cristiano),
quanto do outorgado (Sr. Jeomar).
20. Foram outorgados amplos e ilimitados poderes ao Sr. Jeomar, tais como:
comercializar a venda de cacau em amêndoas, assinar contratos, estipular
cláusulas, inclusive preços; estabelecer a forma e o tempo de liquidação e
pagamento, inclusive através de notas promissórias rurais ou quaisquer títulos de
crédito que poderiam ser emitidos em favor do mandatário; passar recibos,
transigir, fazer acordo e dar quitação, podendo ainda receber cheques emitidos
em seu próprio nome. Em relação aos contratos apresentados, verificamos que
todos foram assinados pelo Sr. Jeomar, inclusive alguns em data anterior à
Fl. 1816
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.370 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.723445/2020-78
19
outorga da procuração, o que demonstra que ele já representava a empresa nas
operações comerciais.
21. Por sua vez, a empresa Barry Callebaut também enviou cópias dos contratos e
dos comprovantes de pagamento. Informou que os representantes da empresa
Imperial no ano de 2015 eram os Srs. Cristiano e Jorge, e que hoje são os Srs.
Jeomar e Laura, não havendo procurações para esse fornecedor. Contudo,
conforme documentos apresentados, constatamos que os contratos foram
assinados pelo Sr. Jeomar, o que confirma que ele também representava a
empresa nas relações comerciais com a Barry.
Dessa forma, restou caracterizada em detalhes pela Autoridade Fiscal a conduta
comissiva com o fim de impedir ou retardar o conhecimento por parte do fisco da ocorrência do
fato gerador, não oferecendo à tributação a receita proveniente de suas operações comerciais,
bem como não disponibilizando à Fiscalização a sua escrituração de forma transparente e, ainda,
de forma intempestiva e incompleta, com verdadeiro subfaturamento e não declaração de
receitas movimentação bancária incompatível com a receita declarada e uso de interpostas
pessoas para ocultação de patrimônio.
Contudo, entendo que, no caso, deva ser aplicado o princípio da retroatividade
benigna, previsto artigo 106, II, “c”, do CTN, com penalidade menos severa que a prevista na lei
vigente ao tempo de sua prática.
É que a Lei no 14.689/2023 alterou a redação do § 1° do art. 44 da Lei n° 9.430/1996
para estabelecer que a referida multa qualificada será exigida no aporte de 100%, exceto nos
casos em que verificada a reincidência do sujeito passivo, hipótese na qual a multa seria aplicada
no percentual de 150%.
A atual multa de 150% em caso de reincidência, por sua vez, é uma penalidade nova,
que somente poderá ser imputada nos lançamentos futuros e, frise-se, desde que verificada pela
Autoridade Fiscal, além da falta de pagamento, recolhimento ou declaração por meio de prática
sonegatória ou fraudulenta, a caracterização da reincidência nos termos da legislação.
Ante o exposto, considero justificável a aplicação da multa de ofício qualificada,
considerando-se, entretanto, a redução da multa de 150% para 100%, mantendo-se demais
termos do acórdão recorrido.
III. Conclusão
Nesse sentido, conheço parcialmente dos Recursos Voluntários apresentados e voto
por dar parcial provimento na parte conhecida, para aplicar o princípio da retroatividade benigna
à multa qualificada, reduzindo-a à 100%, mantendo-se, no mais, os termos do acórdão recorrido.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Fl. 1817
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.370 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.723445/2020-78
20
Natália Uchôa Brandão

Fl. 1818
DF CARF MF
Original